Tribunal: TJBA
Processo: 8007054-40.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8007054-40.2023.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA Apelante: Silvano da Conceição Defensor Público: Cristiane Carrera Bardelli Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Christian Ribeiro de Menezes Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA PELA FUNDADA SUSPEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO INDICA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se o decisio vergastado em todos os seus demais termos. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Silvano da Conceição, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, reconhecendo a possibilidade de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 64745218), in verbis, que: “[...] no dia 17 de maio de 2023, na 2º Travessa Emiliano Zapata, bairro Nova Vitória, nesta cidade, SILVANO DA CONCEIÇÃO trazia consigo, para fins de comercialização, substâncias entorpecentes de uso proscrito no país, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, nas condições de tempo e lugar supracitadas, policiais militares, baseados em denúncias feitas por populares, realizavam rondas com o intuito de identificar possível ponto de tráfico de drogas. Nesse contexto, a guarnição avistou um grupo de indivíduos encostados em um automóvel, os quais empreenderam fuga ao perceberam a presença da viatura policial. Apenas o Denunciado permaneceu no local e, realizada a busca pessoal, com ele foram encontradas, dentro de uma pochete, 28g de cocaína distribuída em 15 porções e R$ 100,00 (cem reais), tudo conforme Auto de Exibição e Apreensão (ID MP 737736e – Pág. 7) e Laudo Preliminar (ID MP 737736e - Pág. 35). O Laudo Definitivo das drogas (ID MP 13507913 – Pág. 1) demonstrou que as substâncias apreendidas em poder do imputado apresentaram resultado positivo para “cocaína”, substância cujo uso é proscrito no país. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, em virtude da suposta ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. IV – Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade da busca pessoal, em virtude da alegada ausência de justa causa para a abordagem policial. Ao contrário do que afirma a defesa, ficou demonstrada a existência de fundadas razões para a revista do acusado, tendo em vista que a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, evidenciou que a guarnição policial, com base em denúncias de populares, realizavam rondas na localidade, com o intuito de identificar possível ponto de tráfico de drogas, quando avistou um grupo de indivíduos, que fugiu ao perceber a aproximação da viatura, sendo interceptado apenas o acusado, em cuja pochete foram encontradas 28 g (vinte e oito gramas) de cocaína, distribuída em 15 (quinze) porções. V – A abordagem foi, portanto, motivada por justa causa, havendo inegável atitude suspeita na conduta de quem busca se evadir do patrulhamento policial. Cumpre ressaltar que rondas de rotina integram a atividade policial, sendo certo que “a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública” (HC n.º 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017). VI – Recentemente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manifestou-se no sentido de que “a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais – que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições –, estando hígidas, portanto, as provas produzidas” (STJ, AgRg no HC 734704/AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2023). VII – Trata-se de precedente corolário do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). VIII – Outrossim, conforme entendimento mais recente firmado no Supremo Tribunal Federal, “Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública” (STF, HC 238826 ED-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/05/2024). IX – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 64745219, p. 7); pelo auto de exibição e apreensão (id. 64745219, p. 9); pelos termos de depoimentos dos três policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ainda na delegacia (id. 64745219, p. 15-17); pelo laudo provisório de constatação de substância entorpecente (id. 64745219, p. 37); pelo laudo definitivo (id. 64745219, p. 73); e pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJE Mídias), merecendo destaque os depoimentos de dois dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante – SD/PM Arlinton Dourado dos Santos e SD/PM Felipe Cunha Andrade –, prestados sob o crivo do contraditório. X – Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. XI – Houve a dispensa, pela Defesa, do interrogatório judicial do réu, tendo ele negado, na etapa inquisitorial, a prática delitiva. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. XII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “trazer consigo”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela defesa, os depoimentos prestados pelos agentes policiais são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que o Apelante praticou o delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição por insuficiências de provas. XIII – De igual modo, não se mostra verossímil a tese de que o Recorrente apenas portava a droga para consumo próprio, conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante, narradas, com minúcia de detalhes, e sob o crivo do contraditório, pelos policiais militares que realizaram a abordagem, evidenciam não só que o acusado já havia sido preso anteriormente, nas mesmas condições e na mesma localidade, mas também que confessou, para um dos agente de segurança, que estava passando por dificuldades financeiras, razão pela qual optou pela traficância. De fato, observa-se, pela folha de antecedentes criminais (ids. 64745225-64745226), que o acusado responde à Ação Penal de nº 8006467-18.2023.8.05.0039, oriunda da mesma comarca, pelo crime de tráfico de drogas, que se encontra em grau de recurso. XIV – Ademais, a substância encontrada em poder do réu estava fracionada em 15 (porções), embaladas individualmente, como restou demonstrado pelo auto de apreensão e por fotografia que acompanha o Inquérito Policial (ids. 64745219, p. 9 e 25), inexistindo qualquer indício, nos autos, de que as substâncias seriam utilizadas pelo acusado, como exige o tipo penal, não tendo com ele sido apreendidos quaisquer objetos relacionados ao consumo, a exemplo de caixa de fósforos, isqueiro, cachimbo, etc. XV – Faz-se necessário destacar, ainda, que a quantidade apreendida – 28 g (vinte e oito gramas) –, é significativa quando se trata de cocaína, entorpecente de especial poder lesivo. Segundo estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado do Paraná, um usuário médio de cocaína consome 3,8 g (três gramas e oito centigramas) da substância por dia, correspondendo a quantidade apreendida, portanto, a mais 7 (sete) dias de consumo. Observando a legislação comparada, verifica-se, outrossim, que, em Portugal (art. 2º, 2, da Lei nº 30, de 29 de novembro de 2000) consideram-se, como usuários, os réus flagrados com até 2 g (dois gramas) de cocaína. No Paraguai, o limite máximo é o mesmo, ainda que a cocaína lá consumida seja, normalmente, de pureza inferior (GOMES, Maria Tereza Uille. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em <www.politicassobredrogas.pr.gov.br>). XVI – Digno de registro que não se desconhece a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que o fato de o sentenciado, primário e com bons antecedentes, ser investigado anteriormente pelo envolvimento no tráfico de drogas, não é suficiente para demonstrar que o entorpecente apreendido era destinado ao comércio (STJ – AgRg no AREsp: 2136892 MG 2022/0163940-8, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022). Contudo, na hipótese em destrame, a formação de um juízo de certeza acerca da traficância não ocorreu com base no registro criminal anterior, mas sim pelos elementos probatórios colhidos em ambas as fases da persecução penal, notadamente a prova oral produzida em juízo, que, interpretados conjuntamente, evidenciam que o réu não estava na condição de usuário, fato inclusive por ele confessado aos agentes de segurança. XVII – Por derradeiro, vale lembrar que a simples alegação de ser usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Afinal, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das figuras do usuário e do traficante, haja vista ser comum o exercício da traficância como meio, inclusive, de sustentar o próprio vício. XVIII – Na mesma linha intelectiva, a fundamentação judicial: “[...] não há de prosperar a pretensão da Defesa técnica no sentido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Tóxicos, tendo em vista que todo o conjunto probatório produzido nos autos vai de encontro com a aludida tese apresentada em sede de memoriais finais, destaco ainda os depoimentos dos policiais: SD FELIPE CUNHA ANDRADE que afirmou já prendeu Silvano anteriormente devido a mesma prática, na mesma localidade, tendo a prisão ocorrido devido a denúncias (11min27ss- grifei, PjeMídias), ademais, ainda acrescentou que Silvano teria admitido para a guarnição que estava passando por dificuldades financeiras e que estava realizando a prática de tráfico (09min50ss); SD ARLINTON DOURADO DOS SANTOS informou que Silvano teria admitido no momento da prisão que vendia drogas para a própria renda. (06min35ss- PjeMídias). Corrobora, ainda, este convencimento, a forma como estava disposta droga encontrada em poder do Sr. SILVANO, dentro de uma pochete, 28 g de cocaína distribuída em 15 porções, ou seja, pronta para a venda [...]” (id. 64745268). Conclui-se, portanto, que as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. XIX – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Juiz a quo fixou a reprimenda privativa de liberdade no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, o que não enseja qualquer retoque. Na etapa intermediária, acertadamente, consignou a ausência de agravantes ou atenuantes. Avançando à terceira fase, ausentes causas de aumento, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, agindo com acerto o Magistrado a quo, ao estabelecer a pena corporal definitiva em 1 (um) ano e 8 (meses) de reclusão, em regime aberto, permitindo sua substituição, pelo Juízo da Execução Penal, por restritivas de direitos, e concedendo ao réu, ainda, o direito de recorrer em liberdade. XX – Quanto à pena de multa, impõe-se, contudo, seu redimensionamento, de ofício, para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando que esta deve ser calculada fase a fase, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar simetria, o que não se deu no caso em deslinde. XXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo, a fim de que o réu seja absolvido. XXII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se o decisio vergastado em todos os seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007054-40.2023.8.05.0039, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Apelante, Silvano da Conceição, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se o decisio vergastado em todos os seus demais termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.